Tribunal: STF
Processo: RHC 267279
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.036.990/RJ, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DOMICILIAR E DE ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE NOVE ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de nove anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação criminal em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 
3. Agravo regimental desprovido (doc. 37 — grifei).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a. seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar o acórdão denegatório proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a nulidade do ingresso domiciliar realizado sem mandado, sem autorização e sem qualquer fundada razão prévia, nos termos do artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e conforme a orientação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral;
b. sejam declaradas ilícitas todas as provas derivadas do ingresso irregular, inclusive as apreensões subsequentes e os depoimentos policiais que têm como causa a violação domiciliar, com o consequente restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau;
c. caso assim não se entenda, requer-se que a matéria seja submetida ao julgamento do órgão colegiado competente, dada sua natureza constitucional e a relevância da nulidade arguida, assegurando-se ao Recorrente a plenitude da apreciação prevista no artigo 102, II, da Constituição;
d. requer ainda a intimação desta defesa para apresentação de sustentação oral quando da inclusão do feito em pauta, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o exercício pleno do direito de defesa em sede constitucional (doc. 44, p. 8).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Inobstante o empenho do agravante, a irresignação não merece prosperar.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis.
[...]
No caso concreto, o Tribunal de origem julgou a apelação criminal em 19 de julho de 2016, sendo que somente no dia 19 de setembro de 2025 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria.
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 39).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator